Tribunal: TJES
Processo: 5026251-94.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026251-94.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO DE CARVALHO GALINA e outros
RECORRIDO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5026251-94.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TIAGO DE CARVALHO GALINA, EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

RECORRIDO:
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A., TIAGO DE CARVALHO GALINA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte autora.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO. TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. TERMO SEM ASSINATURA DO TITULAR. INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA SUPOSTA RECUSA EM RECEBER O TERMO. NULIDADE DO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PREJUÍZO MATERIAL SUPORTADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE FUNCIONA IGREJA. SUPOSTO PREJUÍZO AO TRATAMENTO DA MÃE DO AUTOR INVEROSSÍMIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1). Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em que, de um lado, insurge-se a Requerida em face de capítulo da sentença que declarou a nulidade do TOI e a inexistência do débito recuperado decorrente desse e, de outro, requer o Requerente a reforma da sentença no que se refere à improcedência dos pedidos de reparação material e moral. Em contrarrazões, pugna a Requerida pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, o não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça,
imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No que se refere à pretensão recursal da Requerida, entendo que não merecem acolhida as razões aduzidas. Efetivamente, verifico que se evidenciou, na origem, a falha na prestação do serviço por parte da Ré na lavratura do TOI, quando não observou rigorosamente as prescrições do art. 590 e seguintes da Resolução 1.000/2021 da ANEEL (especialmente quanto à oportunidade ao contraditório e ampla defesa do consumidor em relação ao procedimento instaurado, inexistindo sequer assinatura do titular em relação ao recebimento do termo).

(4). Destaca-se que, embora exista indicação de que o consumidor supostamente teria se recusado a receber o TOI, fato é que incumbia à concessionária a comprovação da referida recusa, inclusive mediante prova testemunhal, se necessário (conforme art. 591, §2º, Res. 1.000/2021 da ANEEL), o que não o fez, inexistindo qualquer evidência mínima de que o Requerente não tenha aceitado o recebimento do referido termo, corroborando, uma vez mais, a irregularidade do procedimento, razão pela qual não merece quaisquer reparos a sentença objurgada no particular.

(5). No tocante à pretensão recursal da parte autora, de igual modo, não merece provimento. Isso porque em relação ao pedido de reparação material, embora se comprove o adimplemento do débito indevidamente cobrado, nota-se que tal pagamento se deu por terceiro estranho à lide, de modo que o Autor não detém legitimidade para postular o prejuízo sofrido por outrem em nome próprio (art. 18, CPC), razão pela qual não merece prosperar a sua pretensão.

(6). Já no que se refere ao pedido de compensação por danos morais, indica o Autor que o tratamento médico de sua mãe teria sido prejudicado pela suspensão do serviço, o que fundamentaria a compensação requerida. Contudo, nota-se dos documentos anexados aos autos que a unidade consumidora objeto da suspensão se refere à instalação comercial, em que funciona uma igreja. Nesse sentido, inverossímil a narrativa autoral de que a sua mãe reside no local (reitere-se, em logradouro comercial), bem como que tal circunstância tenha prejudicado o seu tratamento médico, razão pela qual também não merece acolhida a sua pretensão nesse ponto, mantendo-se em sua inteireza a sentença ora vergastada.

(7). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8).
Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO os Recorrentes
TIAGO DE CARVALHO GALINA e EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais em face da parte autora, uma vez concedida a gratuidade da justiça em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)